Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE POR TRADIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS QUE TRAMITA PELO RITO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A propriedade de bens móveis, como veículos, transfere-se pela tradição, nos termos dos artigos. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo o registro no órgão competente mera formalidade administrativa, sem interferir na validade da alienação perante terceiros.
2. A procuração com a cláusula in rem suam constituiu meio adequado para representar a transferência de titularidade de veículo automotor, que a rigor já se opera com a tradição, embora não seja essa a forma mais segura de fazê-lo, mas é admitida para fins translativo de direitos inclusive pela jurisprudência do Tribunal.
3. A prática da aquisição de veículo com o recebimento do documento apto à transferência junto ao órgão de trânsito e procuração, esta, inclusive com prazo determinado de validade, e, em regra, curto, é verificada no cotidiano. Nesses casos, em geral, a pretensão do adquirente é auferir lucro, pois repassa o bem a terceiro e em nome de outrem é registrado o veículo.
4. Inexistindo prova de má-fé ou conluio entre o vendedor, devedor de alimentos em cumprimento de sentença promovido pela embargada, e terceiro adquirente de veículo, embargante de terceiro, e tendo a alienação do veículo ocorrido antes da penhora, não se verifica fraude à execução nos termos do art. 792 do CPC.
5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.